Tribunal: CARF
Processo: 14098.000199/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.000199/2010-29
RESOLUÇÃO
1302-001.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GALERA CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 53/60) e de
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000199/2010-29
2
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 61/68), relativos ao ano-calendário de
2007, e cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 504.054,95, os
quais abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e a
aplicação da multa (75%), a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
176.826,65
61.182,02
132.619,98
370.628,65
CSLL
63.657,59
22.025,52
47.743,19
133.426,30
TOTAL
504.054,95
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Os dados referentes ao valor do Imposto foram obtidos através do cotejo entre os
dados declarados na Declaracao de Informacoes Economico-Fiscais de Pessoa
Juridica ( DIPJ ) ND 1052204 espontaneamente entregue pelo Sujeito Passivo em
27/06/2008 e aqueles declarados nas DCTF numeros 1002.007.2007.2070109000
de 04/10/2007 e 1002.007.2008.2050290757 de 07/04/2008, conforme abaixo:
MES/Ano
DIPJ

DCTF
DARF

A LANCAR
03/2007
293.156,00
116.329,35
116.329,35

176.826,65
06/2007
109.835,79
109.835,80
109.835,80

0,00

09/2007
177.885,41
177.885,41
177.885,41

0,00
12/2007
335.226,66
335.226,66
335.226,66

0,00

Fato Gerador

Valor Tributável ou Imposto

Multa(%)
31/03/2007

R$ 176.826,65

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 516, §§ 40 e 50, 541, 841, incisos I e IV, do RIR/99 .
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000199/2010-29
3
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos re s -.ivos demonstrativos
de cálculo.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DA CSLL INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Os dados referentes ao valor da Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido (CSLL)
foram obtidos através do cotejo entre os dados declarados na Declaracao de
Informacoes Economico-Fiscais de Pessoa Juridica ( DIPJ ) ND 1052204
espontaneamente entregue pelo Sujeito Passivo em 27/06/2008 e aqueles
declarados nas DCTF numeros 1002.007.2007.2070109000 de 04/10/2007 e
1002.007.2008.2050290757 de 07/04/2008, conforme abaixo:
MES/Ano

DIPJ

DCTF
DARF
A LANCAR
03/2007

129.125,76
65.468,17
65.468,17
63.657,59
06/2007

62.551,33
62.551,33
62.551,33
0,00
09/2007

91.535,70
91.535,70
91.535,70
0,00
12/2007

152.433,60
152.433,60
152.433,60
0,00

Fato Gerador
Val. Tributável ou Contribuição

Multa(%)
Ocorrência

31/03/2007
R$ 63.657,59

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 37 da Lei n° 10.637/02. Art. 2 0 e §§, da Lei n° 7.689/88; e art. 29 da Lei °
9.430/
4.

Durante o procedimento de revisão da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais (DIPJ) referente ao ano-calendário de 2007, a Contribuinte foi intimada a se manifestar
sobre as diferenças constatadas entre os valores informados na DIPJ, na DCTF e os efetivamente
recolhidos aos cofres públicos.
5.

Em resposta à intimação, a Contribuinte esclareceu que, após proceder à
reapuração correta das receitas auferidas, verificou a necessidade de reduzir os valores
originalmente pagos e declarados em ambas as declarações. Informou, ainda, que promoveu a
retificação das DCTFs correspondentes e que, para sanar as divergências, seria necessária a
retificação da DIPJ, ressaltando não haver débitos em aberto de IRPJ e CSLL.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000199/2010-29
4
6.

Com base na comparação entre os dados declarados na DIPJ no 1052204, entregue
espontaneamente em 27.06.2008, e nas DCTFs no 1002.007.2007.2070109000, de 04.10.2007, e
no 1002.007.2008.2050290757, de 07.04.2008, foram identificadas as seguintes divergências nos
valores informados relativos ao IRPJ e à CSLL:

MÊS/ANO
DIPJ
DCTF
DARF
DIFERENÇA
IRPJ
03/2007
293.156,00
116.329,35
116.329,35
176.826,65
CSLL
03/2007
129.125,76
65.468,17
65.468,17
63.657,59
7.

A Contribuinte foi cientificada do lançamento e apresentou Impugnação (e-
fls.74/79), cujas alegações podem ser assim resumidas:
(i)
Os Autos de Infração foram fundamentados em cruzamento automatizado de
dados realizado pela Receita Federal, com base nas informações prestadas
pela empresa na DIPJ e na DCTF relativas ao ano-calendário de 2007, além das
guias de recolhimento (DARFs).
(ii)
Na DIPJ, foram informadas receitas superiores às efetivamente apuradas,
resultando em bases de cálculo indevidamente majoradas para o IRPJ e a
CSLL, nos valores de R$ 1.196.624,00 e R$ 1.434.730,63, gerando os
correspondentes tributos de R$ 293.156,00 e R$ 129.125,76.
(iii) Contudo, a empresa demonstra que, conforme suas apurações contábeis
originais, as receitas efetivamente auferidas foram de R$ 5.952.455,24 (venda
de energia elétrica) e R$ 13.104,14 (receitas financeiras), totalizando bases de
cálculo de R$ 489.317,40 e R$ 727.424,03, cujos tributos de R$ 116.329,35 e
R$ 65.468,16 foram integralmente recolhidos e declarados na DCTF.
(iv) A divergência decorreu exclusivamente de erro de preenchimento da DIPJ,
que registrou receitas financeiras inexistentes (R$ 84.284,77 e R$ 636.125,97).
A empresa comprova o equívoco por meio de relatórios contábeis, apurações
de IRPJ e CSLL, cópias das DCTFs e comprovantes de recolhimento anexados à
Impugnação.
(v)
A Impugnante ressalta ainda que não houve intimação prévia ou solicitação
de esclarecimentos que permitissem a retificação tempestiva da DIPJ, o que
teria evitado a lavratura do Auto.
(vi) Diante disso, argumenta que: os valores lançados como principal do crédito
tributário já foram quitados e a multa de ofício de 75% é indevida, pois não há
fato gerador de infração.
8.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 09 de outubro de 2019, a 2a Turma da Delegacia
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000199/2010-29
5
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR”), em Acórdão de no 15-48.084
(e-fls.164/171), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
O lançamento de ofício foi efetuado com base na diferença entre DIPJ e DCTF,
sendo que essa última coincide com os valores efetivamente pagos.
(ii)
A Impugnante alegou erro de preenchimento da DIPJ, afirmando que as
receitas financeiras de R$ 84.284,77 e R$ 636.125,97 não foram auferidas,
devendo constar apenas R$ 13.104,14.
(iii) Foram apresentados balancete trimestral, planilhas, DCTF e comprovantes de
recolhimento. Contudo, a Autoridade Fiscal considerou não comprovado o
erro alegado, pois não houve apresentação da escrituração contábil completa,
que é o meio hábil para provar o equívoco, conforme artigo 923 do RIR/99 e
artigo 527, I, do mesmo regulamento.
(iv) Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 16, §4o,
do Decreto no 70.235/1972, o ônus da prova cabia à Contribuinte, que não o
satisfez.
9.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DCTF.
Deve-se manter o lançamento tributário decorrente da verificação, em ato de
revisão interna de declaração, de divergência entre a DIPJ e a DCTF,
consubstanciado em valores declarados naquela e não confessados nesta última,
quando o contribuinte não obtém êxito em comprovar a ocorrência do aludido
erro material no preenchimento da DIPJ.
TRIBUTOS REFLEXOS. DECORRÊNCIA.
Por tratar da mesma ocorrência fática, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à
CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
10.

A Contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento do Acórdão no 15-
48.084, através de Edital Eletrônico (e-fl. 179), oportunidade em que, entendeu por apresentar
Recurso Voluntário (e-fls. 183/201), por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de
Impugnação e, suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
A intimação por edital é nula, pois não houve tentativa prévia de intimação
pessoal, postal ou eletrônica.
(ii)
Deve prevalecer a verdade material; a Administração deve acolher e analisar
documentos apresentados ao longo do processo.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000199/2010-29
6
(iii) O Auto de Infração desconsiderou documentos suficientes à comprovação do
erro. Foram apresentados balancetes, planilhas, razões e comprovantes que
demonstram o erro de digitação na DIPJ (valores de receitas financeiras
lançados a maior).
(iv) Os documentos agora anexados: apuração 1o trim/2007, balancetes (jan–
mar/2007) e Razão comprovam que a divergência decorre de erro de DIPJ e
que os tributos foram recolhidos.
11.

E, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl.731), os autos foram
encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário.
12.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
13.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
14.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
30.12.2019 (e-fl. 179), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29.01.2020 (e-fl.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000199/2010-29
7
181), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
15.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
16.

Senão vejamos.
17.

Discute-se a legitimidade dos Autos de Infração lavrados contra a Recorrente,
mediante os quais foram constituídos créditos tributários de IRPJ e CSLL referentes ao ano-
calendário de 2007, totalizando R$ 504.054,95, englobando principal, juros de mora e multa de
ofício de 75%.
18.

Conforme relatado, a autuação teve origem em procedimento de revisão interna de
declaração, no qual a Autoridade Fiscal constatou divergências entre os valores informados na
DIPJ e aqueles declarados na DCTF e efetivamente recolhidos, referentes unicamente ao 1o
trimestre de 2007, resultando em suposta insuficiência de recolhimento de R$ 176.826,65 de IRPJ
e R$ 63.657,59 de CSLL:

MÊS/ANO
DIPJ
DCTF
DARF
DIFERENÇA
IRPJ
03/2007
293.156,00
116.329,35
116.329,35
176.826,65
CSLL
03/2007
129.125,76
65.468,17
65.468,17
63.657,59
19.

A Recorrente alega que a diferença decorre de erro material no preenchimento da
DIPJ, que registrou receitas financeiras inexistentes, enquanto a DCTF refletiu corretamente os
valores devidos e pagos. Sustenta, portanto, que não houve falta de recolhimento, mas apenas
inconsistência informativa, já sanada mediante apresentação de “documentos contábeis e fiscais”.
20.

A respeito, pontuou a Recorrente:
“Houve, no caso, mero erro formal oriundo no preenchimento incorreto da DIPJ,
sem ônus à Fazenda Nacional.
Com efeito, junta-se planilha que possibilita verificar que, com base na totalidade
da documentação juntada, a divergência resume-se a R$1.743,79 à título de IRPJ
e R$941,65 de CSLL:

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000199/2010-29
8

Deveras, no caso concreto, tivesse desde o início sido respeitado o princípio da
verdade material, e tivessem sido corretamente analisadas as informações
constantes nos documentos apresentados pela Recorrente, ter-se-ia constatado a
correção da DCTF e, caso entendesse necessária a complementação de
documentos para chegar-se aos valores incorretamente lançados por erro no
preenchimento da DIPJ, a autoridade deveria intimar o contribuinte para que os
apresentasse, muito embora os documentos de cunho contábil, apresentados
oportunamente em sede de defesa já fossem bastante suficientes para
constatação de erro formal de preenchimento da referida declaração.
Desta feita, com base no exposto, restou caracterizado o cerceamento do direito
de defesa, sendo necessária declaração de nulidade formal da decisão e de
retorno dos autos para a turma a quo realizar um novo julgamento.
[...]
No caso concreto, foi possível à Receita Federal verificar através de seus arquivos
e dos documentos acostados pela Recorrente a correção da DCTF e, no contexto,
a irrelevante divergência existente na DIPJ, sendo incabível a manutenção de uma
autuação nesse patamar.
Ressalta-se que eventual retificação de valor informado em DIPJ, mesmo após o
despacho decisório é permitida pela Receita Federal, desde que acompanhado de
documentos fiscais e contábeis suficientes para comprovação erro de fato no
preenchimento da DIPJ (o que é o caso dos autos).
[...]
Ainda, a análise da documentação no momento processual administrativo que se
impõe, evitará a persecução dos valores por meio de execução fiscal, contra a
qual serão opostos embargos à execução, que inevitavelmente, com base nas
provas carreadas serão julgados procedente, com a devida condenação da União
em honorários sucumbenciais”. (Destaques no original)
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000199/2010-29
9
21.

No intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente apresentou Balancetes (e-fls.
251/277) e Livro Razão (e-fls. 278/730).
22.

Embora a decisão recorrida tenha registrado que balancetes, planilhas de apuração
e DARFs seriam insuficientes para demonstrar o erro de preenchimento — exigindo a escrituração
contábil completa — e ainda que a Recorrente pudesse ter trazido essa documentação neste
momento, mostra-se necessária a conversão em diligência.
23.

Isso porque, o lançamento contempla apenas a competência do mês de março de
2007, o que por si só, já indica um erro pontual da Contribuinte, inexistindo reiteração nos meses
seguintes. Ademais, a própria Recorrente afirma que a divergência se limita a R$ 1.743,79 (IRPJ) e
R$ 941,65 (CSLL), valores inferiores aos apurados pela Fiscalização.
24.

Assim, dada a circunstância relatada e considerando os documentos apresentados
pela Recorrente, entendo que se está diante de um início de prova suficiente a ensejar uma
verificação técnica pela Autoridade Administrativa, especialmente quanto à correção dos valores
declarados na DIPJ.
25.

Desse modo, à luz do princípio da verdade material3, que busca a apuração dos
fatos conforme efetivamente ocorreram, e considerando a necessidade de sua observância no
âmbito do processo administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para que a
Autoridade preparadora:
(i)
Designe Autoridade Fiscal competente a fim de examinar:
 se, à vista dos valores declarados na DIPJ, é possível confirmar erro de fato
no preenchimento das linhas relativas às receitas financeiras, em especial a
Linha 06 – Rendimentos e Ganhos Líquidos (Renda Fixa/Renda Variável) –
R$ 84.284,77 e a Linha 15 – Demais Receitas e Ganhos de Capital – R$
636.125,97, ajustando-as para R$ 13.104,14;
 se a divergência efetiva se restringe a R$ 1.743,79 (IRPJ) e R$ 941,65 (CSLL),
conforme alegado em sede recursal.
26.

Por fim, elabore relatório conclusivo detalhando as informações acima requeridas
(além de outras que entender necessárias para a apreciação do presente processo), informando se
subsistem as diferenças originalmente identificadas.

3 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)

Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000199/2010-29
10
27.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
28.

Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
29.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 742
DF CARF MF
Original